Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema SNIPER. Viabilidade. Diligência útil a comprovar a capacidade de pagamento. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da busca patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
III. Razões de decidir
3. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como objetivo a concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
4. As informações acessíveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos, além da prova de alteração na situação financeira do devedor. Essas providências não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Assim, não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização da consulta ao sistema SNIPER.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1749336, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/8/2023; Acórdão 1752775, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/8/2023; Acórdão 1755081, Rel. Diva Lucy de Fria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06/09/2023; Acórdão 1749336, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/08/2023; Acórdão 1746064, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/08/2023.